Tribunal: TJBA
Processo: 8048944-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048944-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FEITOSA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
VANESSA DE MENEZES HOMEM

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DO JULGADO – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA

I – Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S/A contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, no curso de ação movida por José Feitosa da Silva Filho. O embargante alega ausência de fundamento para devolução em dobro, necessidade de compensação e inexistência de dano moral.

II – Questão em discussão:
Verificação da ocorrência de vícios no acórdão embargado – omissão, contradição ou obscuridade – quanto à devolução em dobro de valores e à ausência de manifestação sobre o Tema 929 do STJ.

III – Razões de decidir:
Inexistem os vícios apontados. O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado, tendo apreciado todos os pontos essenciais da controvérsia, inclusive o afastamento do Tema 929 do STJ. O embargante busca rediscutir o mérito da causa, pretensão incabível na via dos embargos declaratórios. A conduta revela caráter protelatório, sendo reiteradas as mesmas alegações sem inovação ou fundamento concreto. Conforme previsão legal e jurisprudência consolidada, é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé.

IV – Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por caráter protelatório.

Tese:
A utilização dos embargos de declaração para mera rediscussão do mérito, ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, caracteriza abuso do direito de recorrer e enseja sanção por litigância de má-fé, conforme disposto nos arts. 80 e 81 do CPC.

Legislação citada:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 1.022, 80, 81

Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016

STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.